Tribunal: TJMT
Processo: 1030623-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL PLANO COLETIVO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACATADA – PERITO REQUISITOU DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ELABORAÇÃO E APRESENTOU O LAUDO SEM A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA – PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA NÃO ANALISADO – FERIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia deve escudar-se em situação concreta. Constatando que o perito apresentou o laudo sem a documentação anteriormente requisitado para chegar a uma certeza, constitui cerceamento de defesa, ferindo a idoneidade da prova técnica. (2)- Corrobora, noutro viés, com cerceamento de defesa o fato de falta de analise em relação à reabertura de prazo para manifestação do autor para manifestar sobre o laudo em face de que um dos dias contados como úteis em verdade foi feriado. (3)- Relação contratual protegida sob a égide de CDC, princípio de ordem pública e interesse social, consignando ao consumidor o direito da mais ampla defesa, sem exceção, qualquer nuance de cerceamento de defesa o processo deve ser anulado.
Visto, etc..
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID: 104143564, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência 1030623-31.2017.8.11.0041; proposta por MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES, em face de UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou o autor vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita; isentando-o de custas processuais pelo mesmo motivo.
Em suas razões de ID: 104143569 alega: síntese, que o autor é segurado a mais de 26 anos e tem mais de 60 anos de idade; surpreendido com o aumento em cerca de 108% e 14% de seus dependentes; preliminarmente (i) cerceamento de defesa, uma vez que protocolizou requerimento de reabertura de prazo para se manifestar sobre o laudo pericial em razão de ocorrência de indisponibilidade do sistema PJE e feriado ocorrido no âmbito da capital, sem que houvesse qualquer manifestação do juízo, documento juntado no ID 53124225; Assim o dia 08.04.2021 não poderia ser computado como dia útil para fins de contagem de prazo, conforme calendário de feriados editado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em anexo. Requerendo a nulidade de todos os atos após a manifestação não analisada; contando-se apenas os dias uteis como dispõe o art. 219 do NCPC. (ii) que o perito antes de aportar o laudo em que se baseou a sentença guerreada, solicitou que a requerida apresenta-se as Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP ́s que a operadora do plano de saúde deve enviar à ANS. Esclarecendo o “expert” que tais documentos eram essenciais, pois, possuem elementos tais como total de despesas e receitas do plano, taxa de sinistralidade, quantidade de pessoas por faixa etária e demais premissas atuariais necessárias à realização da perícia, entretanto ̧ não houve manifestação do juízo quanto a este pedido do perito; havendo apenas a liberação de 50% dos honorários; ato continuo o autor apelante juntou comprovantes de pagamento de cada dependente; e após o perito foi intimado para apresentar o laudo, sem qualquer manifestação do aludido pedido do perito, culminando com a apresentação do presente laudo sem qualquer menção ao que havia sido solicitado e sequer foi enfrentado; (iii) destaca a necessidade se atender ao pedido do perito, em que pese às diferenças de tratamento entre os planos individuais e coletivos; uma vez que os coletivos se baseiam na alteração dos custos operacionais e sinistralidade, que devem ser comprovadas nos autos sob pena de se caracterizar abusividade; (iv) que o art. 15 da Lei 9656/98 permite o aumento com base na faixa etária se previstas no contrato, no entanto o seu parágrafo único veda esse reajusto se o consumidor possuir mais de 60 anos, se “participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos”; (v) que o estatuto do idoso, veda a distinção em razão da idade, art.15 §3o; (vi) contrariedade com a resolução 63 da ANS, porquanto se observa que o reajuste aplicado à última faixa etária supera em mais de 06 (seis) vezes, àquele aplicado na primeira faixa etária (19 a 23 anos; Pugnando ao final pelo provimento do apelo de forma a julgar o aumento abusivo e reajusta-lo de forma justa, bem como a condenação da seguradora por danos materiais e morais.
E contrarrazões de ID: 119487962, o requerido, rebate a tese recursal sem enfrentar a preliminar arguida, destacando tratar-se de seguro COLETIVO, onde os reajuste se dão por livre negociação; portanto licito o índice utilizado, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença de improcedência.
Destaca o autor apelante que o perito antes de aportar o laudo em que se baseou a sentença guerreada solicitou que a requerida apelada apresenta-se as Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP ́s que a operadora do plano de saúde deve enviar à ANS (ID: 104143530). Esclarecendo o “expert” na oportunidade, que tais documentos eram essenciais, pois, possuem elementos tais como total de despesas e receitas do plano, taxa de sinistralidade, quantidade de pessoas por faixa etária e demais premissas atuariais necessárias à realização da perícia, entretanto ̧ não houve manifestação do juízo quanto a este pedido do perito; havendo apenas a liberação de 50% dos honorários; ato continuo o autor apelante juntou comprovantes de pagamento de cada dependente; e após o perito foi intimado para apresentar o laudo, sem qualquer manifestação do aludido pedido do perito, culminando com a apresentação do presente laudo sem qualquer menção ao que havia sido solicitado e sequer foi enfrentado.
Isoladamente este fato já é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa, uma vez que o perito primeiramente requereu documentos da requerida apelada, para que fosse elaborado o competente laudo acerca da abusividade ou não do reajuste que se discute a legalidade, destacando a essencialidade da NTRP ́s.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
A questão pertinente a CERCEAMENTO DE DEFESA é hodiernamente apreciado neste sodalício mato-grossense e, no mesmo sentido, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, em face dos múltiplos julgados ao respeito do tema, não residindo qualquer controvérsia, na forma do que consubstancia a súmula 608 do STJ privo de levar este feito à consideração do órgão colegiado e passo a analisá-lo por decisão monocrática.
Pois bem.
No caso dos autos a questão não apresenta digressões mais aprofundadas. Constam dos autos que o perito indicado para elaboração do competente laudo pericial, solicitou documentos necessários à elucidação do questão, este na qualidade de auxiliar do juiz.
Contudo constata-se que, malgrado a exigência de tais documentos, indispensáveis, o laudo pericial foi apresentado em juízo.
Deve ser visto que a questão é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública.
Some-se a isso o fato de que também, uma vez apresentado o laudo pericial elaborado sem a documentação essencial, o autor apelante protocolizou requerimento de reabertura de prazo para se manifestar sobre o laudo pericial em razão de ocorrência de indisponibilidade do sistema PJE e feriado ocorrido no âmbito da capital, sem que houvesse qualquer manifestação do juízo, documento juntado no ID 53124225; Assim o dia 08.04.2021 não poderia ter sido computado como dia útil para fins de contagem de prazo, conforme calendário de feriados editado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de 2021.
Portanto patente o cerceamento de defesa, nos presentes autos. À concluir, entendo que esta questão, albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo o destinatário final todos os tipos de provas permitidas em direito, tratando-se de questão de ordem pública, interesse social (artigo 1o), somados aos predicados estabelecidos no artigo 5o, inciso LV da Carta Constitucional da República, não vejo senão em registrar patente cerceamento de defesa do autor vez que o laudo técnico foi produzido sem os documentos necessários, na requisição do próprio perito.
Bem a propósito.
“Sentença – quando é nula – Não basta que a sentença traga sua conclusão sobre os fatos objeto de controvérsia. É imprescindível que esclareça os motivos informadores de sua convicção (art. 131, CPC)” (TRT-RO-4193/80 – 3a. Reg. Rel. Alfio Amaury dos Santos – DJ/MG 10.12.81)
“Cerceamento de defesa – Ocorre quando a parte é impedida de produzir prova que a ela compete e, depois, tem contra si uma decisão fundamentada justamente nessa falta de prova.” (TRT-RO-5068/80 – 3a. Reg. – Rel. J. Carlos Jr. -MG 20.01.82, pag. 13).
“Constitui cerceio à defesa da parte o indeferimento de produção de prova, se a decisão final lhe é contrária.” (TRT-RO-0570/83 – 10a. Reg. – Rel. João Rosa – DJU 11.06.84, pag. 9431)
Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o cerceamento de defesa no caso concreto, anulando a sentença guerreada, devendo a instrução ser reaberta de forma a oportunizar que a requerida apelada apresente as Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP ́s, como solicitadas pelo perito inicialmente, para que este possa elaborar a contento o competente laudo pericial e que o feito tenha seu regular prosseguimento.
Intimem-se. Cumpram-se.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos à primeira instância, para conhecimento e fins pertinentes.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.